Tribunal: TJDFT
Processo: 0747210-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747210-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: NOVA COM. DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. contra a decisão (ID 174194413 na origem) proferida no bojo do processo de execução de título extrajudicial n. 0050495-88.2014.8.07.0001 (2014.01.1.198840-8), movida em desfavor de NOVA COM. DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA – EPP e ERINEIDE ALVES DA SILVA, que indeferiu a pesquisa SisbaJud na modalidade da “teimosinha” ao fundamento de que nova pesquisa depende de motivação expressa, bem como o pedido, já realizado anteriormente, acarretando a preclusão, especialmente por não apresentar novos fundamentos. A agravante sustenta, em suas razões recursais, que a última pesquisa Sisbajud em nome das agravadas foi frustrada e ocorreu há mais de cinco anos (2017), período em que a situação financeira da agravada pode ter mudado. Afirma que pesquisas Sisbajud com mais de um ano podem ser reiteradas. Defende seu direito de ter o crédito satisfeito e a prestação jurisdicional efetivada. Aduz que o indeferimento pode viabilizar a dilapidação do patrimônio. Requer, liminarmente, o deferimento da pesquisa SisbaJud e, no mérito, a confirmação do pedido. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. A agravante pretende a concessão liminar da pesquisa patrimonial das executadas via sistema SisbaJud. A MMa. Juíza a quo indeferiu a diligência ao fundamento de que nova pesquisa depende de motivação expressa e de que o pedido, já feito antes, está precluso por não apresentar novos fundamentos. Na hipótese dos autos, entendo presentes tais pressupostos. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, as pesquisas eletrônicas já foram efetuadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas. Ora, ao revés do fundamento adotado pela magistrada de origem, entendo que o lapso de tempo desde a última pesquisa SisbaJud colacionada (18/5/2106 - ID 31255145 na origem) viabiliza o argumento da agravante de que nos últimos sete anos a situação financeira da agravada pode ter mudado. Neste sentido, já decidimos Nesta Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo possuem a finalidade de integrar informações, e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Em tese, visam garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. 3. Em observância aos princípios da cooperação e da razoabilidade, autoriza-se nova consulta ao sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD antes que os autos sejam novamente remetidos ao arquivo, nos termos do art. 921, § 2.o, do CPC, haja vista o lapso temporal de quatro anos decorridos desde a última consulta realizada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1357230, 0702922-69.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Lembro que, apesar do deferimento ora em curso, a agravante há de ter em mente que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Assim, diante do decurso de mais de sete anos da última pesquisa SisbaJud, defiro excepcionalmente a sua renovação. Sendo assim, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para permitir de imediato, na origem, a pesquisa no Sistema SisbaJud das agravadas. Inclua-se a agravada ERINEIDE ALVES DA SILVA no polo passivo deste agravo. Comunique-se ao juízo de origem, inclusive, para cumprimento. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator